Tribunal: TCU
Processo: 016.575/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1409/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de expediente nominado como recurso de reconsideração em face do Acórdão 15730/2018-TCU-Primeira Câmara (Peça 53) interposto por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. (peça 190); Considerando que a recorrente já maneou recurso de reconsideração, que não foi conhecido, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, conforme Despacho do Ministro Relator (peça 127); Considerando a persistência da insatisfação da recorrente, que agora ingressa com o expediente que ora se analisa (peça 190), com o objetivo de impugnar os termos da deliberação que lhe condenou no âmbito deste Tribunal, Acórdão 15730/2018-TCU-Primeira Câmara (Peça 53); Considerando que o recurso cabível em processo de contas, nos termos do art. 32 da Lei 8.443/92, já foi maneado, importando na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em receber o expediente apresentado como mera petição e negar recebimento ao pleito, em razão da preclusão consumativa e do disposto no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, e nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 194) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 016.575/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Passos Cupertino de Barros (XXX.630.601-XX); Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A. (26.921.908/0001-21); Luiz Antonio Aires da Silva (XXX.366.601-XX); Ml Operações Logísticas Ltda em Recuperação Judicial (03.553.585/0001-65). 1.2. Recorrente: Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A. (26.921.908/0001-21). 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Marcio Pacheco Magalhães (5795/OAB-GO), representando Fernando Passos Cupertino de Barros; Fabricio David de Souza Gouveia (22784/OAB-GO), Frederick Gomes Luiz (39.438/OAB-GO) e outros, representando Ml Operações Logísticas Ltda (em Recuperação Judicial); Antonio Eudacy Alves Carvalho (19.748/OAB-DF), Jussara Costa Melo (8104/OAB-DF) e outros, representando Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.